Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 525, §1o, V, DO CPC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA CONJUNTA. CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÕES. EXCESSO RECONHECIDO. MESMO VALOR EXIGIDO DUAS VEZES. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegado pelo agravante/devedor o excesso de execução.

2. O cumprimento de sentença pressupõe a observância da decisão transitada em julgado. Afastada pelo título judicial a pretensão de restituição em dobro dos valores cobrados a maior e acentuada a impossibilidade de cumulação das condenações discutidas nos autos, mostra-se equivocada a decisão que desconsidera tais premissas para afastar o excesso de execução.

3. Merece acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença que, com fulcro no art. 525, §1°,V, do CPC, visa extirpar do valor executado a soma relativa à obrigação de restituir as diferenças pagas a maior em parcela de financiamento, quando tais somas já estão englobadas em cumprimento de sentença diverso, no qual exigida a devolução de todos os valores desembolsados em função do mesmo contrato.

4. Acolhida a impugnação, reduzindo-se o valor do débito, deve ser concedido novo prazo para pagamento voluntário, desta feita no valor correto, para só então, na hipótese de não adimplemento tempestivo, incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.